Tribunal: TJSP
Processo: 1065497-30.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Inserção do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome" por dívida prescrita - Sentença declarando a inexigibilidade do débito, por prescrito, rejeitando o pedido de danos morais – Recurso exclusivo da autora – Danos morais – Inocorrência - A inserção na plataforma "Serasa Limpa Nome" se trata de mera

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Inserção do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome" por dívida prescrita - Sentença declarando a inexigibilidade do débito, por prescrito, rejeitando o pedido de danos morais – Recurso exclusivo da autora – Danos morais – Inocorrência - A inserção na plataforma "Serasa Limpa Nome" se trata de mera tentativa de negociação da dívida em atraso, não se equiparando a cadastro de inadimplentes – Inexistência de prova da negativação do nome da autora ou cobrança vexatória ou abusiva - Danos morais não evidenciados - Recurso negado.

Condenação exclusiva do requerido nas verbas de sucumbência - Descabimento - Sucumbência recíproca evidenciada, arcando ambas as partes proporcionalmente com as verbas de sucumbência (art. 86 do CPC) - Recurso negado.

Recurso negado.*